Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737935-27.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERIKA FLÁVIA MIGUEL LOBO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada (ID 196803087). Alega que os valores penhorados possuem natureza salarial. O ente público rebateu as alegações. Argumenta que não há prova da alegada portabilidade para o SICREDI ou que o montante penhorado tenha origem em verba salarial. Destaca-se que o débito atualizado antes da realização da penhora, via SISBAJUD, era de R$ 114.997,29. É o breve relatório. Decido. A parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores penhorados são provenientes de verba salarial. Os contracheques anexados na própria impugnação demonstram que o executado recebe seus vencimentos pelo BRB, não havendo prova da alegada portabilidade para o SICREDI. Ademais, o comprovante apresentado pelo executado (ID 200166372) indica que uma das possíveis finalidades da conta é o rendimento financeiro, conforme se verifica no extrato do dia 09/05/2024 - "Resg.aplic.fin.aviso prev CAPTACAO R$ 10.000,00". O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que os salários e quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e da família são impenhoráveis. No entanto, grande parte da doutrina e a jurisprudência pátria majoritária entendem que, em atenção aos princípios da racionalidade e proporcionalidade, a impenhorabilidade desses valores não pode impedir a satisfação do crédito executado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual de salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para permitir a penhora de percentage de salário/vencimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial capaz de prover a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (G.N) No mesmo sentido tem entendido e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE DEVEDORA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE, NOS CASOS EM QUE NÃO SÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA EXEQUENDA, DA EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIA, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ DE MANTER A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO QUE O VALOR BLOQUEADO SERIA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA (RESERVA FINANCEIRA), TAMPOUCO QUE A CONTA EM QUE SERIAM DEPOSITADOS OS VALORES REFERENTES À PENSÃO SERIA EXCLUSIVAMENTE UTILIZADA PARA ESSE FIM, E SEM OUTRAS MOVIMENTAÇÕES. MANTIDA A PENHORA E DETERMINADA A LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DA PARTE CREDORA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (em fase de cumprimento de sentença 0708826-44.2020) de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos da devedora (sócia da empresa executada - ora agravante) II. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros da executada realizada pelo SISBAJUD (id. 102657841), sob o fundamento de que os valores constritos possuem natureza alimentar, por se tratar de verba salarial (id. 103865748). Exequente apresentou manifestação ao id. 105965080. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pela executada, razão não lhe assiste. Verifica-se que os documentos juntados não possuem força probatória suficiente a fim de embasar o alegado pela executada quanto à natureza salarial da verba penhorada. De todo modo, em que pese o judicioso argumento expendido pela executada não há prova nos autos de tal alegação, poiso bloqueio realizado na conta da Caixa Econômica Federal - CEF é poupança, bem como não colacionou aos autos qualquer extrato da referida conta. Ademais a quantia bloqueada na conta do Banco Regional de Brasília - BRB (id. 103865778), é oriunda de proventos de aposentadoria, a qual também não comprovou por meio da juntada de extrato bancário. Portanto, observa-se que a parte devedora não comprovou em nenhum momento que a verba penhorada possui natureza salarial. Não se desincumbiu do fato de demonstrar documentalmente o alegado. Desse modo, visando tutelar o direito da parte credora em ver seu crédito adimplido tenho que a manutenção da penhora é medida adequada e deve ser mantida. Desse modo, rejeito a impugnação apresentada. Após a preclusão desta decisão no transcurso de 15 (quinze) dias, expeça-se ofício de transferência do valor constrito em favor do exequente [...]. III. A agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade das verbas, por possuírem natureza salarial. Postula o provimento do agravo, a fim de que seja conhecido e provido, para o fim de invalidar a decisão ora agravada, e reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Deferido parcialmente o pedido liminar para abstenção de liberação da verba penhorada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. IV. Merece ser mantida a decisão originária. V. De plano, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2018). VI. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. demais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). VII. Nesse contexto jurídico, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de contapoupança e pensão, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. VIII. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. IX. Ademais, conforme bem salientado na decisão ora revista, a parte agravante não demonstrou de forma contundente que o valor bloqueado (R$ 1.877,40, frente ao débito superior a R$ 10.000,00) seria oriundo de conta poupança (reserva financeira), tampouco que a conta em que seriam depositados os valores referentes à pensão seria exclusivamente utilizada para esse fim, e sem outras movimentações. X. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica da decisão ora revista. Mantida a penhora dos valores e revogada a liminar, para fins de liberação da quantia em favor da parte credora. XI. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária, nos moldes do item "X" da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1403942, 07016240820218079000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e indefiro o desbloqueio dos valores penhorados. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados à parte exequente. Promova o exequente andamento ao feito. Intime-se o executado sobre o teor desta decisão.” A Agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre pensão alimentícia instituída no Processo 2013.01.1.115810-9 Requer a antecipação da tutela recursal para liberar o valor bloqueado e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 63860651 e 63860652). É o relatório. Decido. Os documentos de IDs 63860648, 63860649 e 63860650 indicam, numa primeira abordagem, que o bloqueio eletrônico recaiu sobre a pensão alimentícia creditada na conta bancária da Agravante. Assim, não há como recusar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) provém da privação de verba de natureza alimentar. Na hipótese de desprovimento do recurso a penhora poderá ser normalmente efetivada. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para cancelar o bloqueio. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator